Tribunal: TCU
Processo: 017.961/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1017/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas à desídia de seus advogados na defesa de interesses da instituição financeira perante o Judiciário, resultando em sanção pecuniária prolatada em sentença condenatória pelo juiz federal competente; Considerando que, após análise de informações e documentos trazidos aos autos após diligência desta Corte, verificou-se que a área jurídica da Caixa reconheceu a instrução processual deficiente no processo em discussão e demonstrou que já havia adotado providências desde 2019 quanto à rescisão do contrato firmado com o escritório Dal Bosco Advogados, o qual atuou inicialmente no feito, em função de diversos descumprimentos contratuais; Considerando que a área jurídica do órgão informa ter internalizado o processo com distribuição a advogado responsável por acervo relevante, apresentado petição nos autos requerendo exclusão da multa e determinado a instauração de procedimento para apuração da falta cometida pela sociedade credenciada, oferecendo-lhe o direito de defesa, para aplicação da penalidade cabível e imputação do prejuízo, conforme o caso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, em encaminhar cópia desta deliberação à Caixa e à representante, acompanhada da instrução (peça 28), e em arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.961/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro, OAB/DF 175337, e outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.